Tribunal: TJMT
Processo: 1020230-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020230-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MINERACAO COITE LTDA - CNPJ: 17.997.373/0001-81 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020230-29.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA, NA ORIGEM, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO- DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial se restar verificada a necessidade do contraditório e da prévia dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020230-29.2024.8.11.0000

Agravante:
Mineração Coité Ltda.

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Mineração Coité Ltda.

contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no
1026953
-38.2024.8.11.0041

proposta por
Mineração Coité Ltda.
aqui agravante em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
161861482
, de 10.7.2024)
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a agravada restabeleça a validade dos Pareceres de Acesso/Orçamentos de Conexão apresentados nas Cartas n. 565/2023/ASPO/Energisa MT, 566/2023/ASPO/Energisa MT e 567/2023/ASPO/ Energisa MT, bem como envie os contratos para assinatura da agravante, restabelecendo os prazos para a prática dos atos
.

Alega que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica-STD da ANEEL vedou à distribuidora cancelar ou invalidar o orçamento de conexão após sua entrega ao consumidor, salvo nas hipóteses previstas no §§ 7o e 8o, do art. 83 e § 2o, do art. 655-E, da resolução Normativa n. 1.000/2021.

Aduz que o
periculum in mora
se evidencia em razão do seu empreendimento (investimento em energia limpa e renovável) encontrar-se paralisado, em razão do cancelamento arbitrário e ilegal dos Pareceres de Acesso/Orçamentos de Conexão realizado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui agravada mesmo após a aprovação dos projetos elétricos e o envio dos orçamentos de conexão ao consumidor.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo. No mérito, pede o provimento do Agravo.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida pela então Rel. Desa
Serly Marcondes Alves
(id. 230467673).

Na contraminuta, id.235304163, a requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui agravada após relato do processo sustenta falta de probabilidade do direito invocado pela autora agravante, notadamente porque a revisão dos projetos da autora agravante foi necessária, a fim de que fosse adaptada para que fosse possível a conexão, por ter restado verificado que como eram implicariam, necessariamente, na “inversão de fluxo de potência” que “
ocorre na hipótese em que a quantidade de energia elétrica injetada, proveniente da geração distribuída, é MAIOR do que a demanda dos consumidores conectados nesta mesma rede.
” e que se ocorrida pode acarretar: “
(i) interrupções no fornecimento de energia; (ii) desequilíbrio de tensão nas proximidades da geradora e, consequentemente, sobretensão; e (iii) danos aos equipamentos dos demais usuários da rede de energia em razão dos citados desequilíbrios de tensão e interrupções no fornecimento.
”.

Relata, em síntese, que a
RN n. 1.059/23 da ANEEL

“(a) aprimorou as regras de conexão para as micro e mini geradoras de distribuição, (b) ajustou as normas do SCEE; e (c) impediu que as Concessionárias processem conexões que impliquem na “inversão de fluxos de potência”
e que, assim, foi que de acordo com o regramento realizou a revisão de todos os estudos e apresentou novas alternativas de conexão, com a revisão dos orçamentos de conexão em favor das geradoras,

“
tendo verificado que o projeto da Agravante implicaria, necessariamente, na inversão de fluxo de potência, razão pela qual houve a necessidade de sua adaptação para que seja possibilitada a conexão”.

Após defender a possibilidade e/ou obrigatoriedade de rever seus atos na direção de seus negócios, conforme contrato que firmou com a Aneel e após sustentar a falta de perigo de demora e perigo de dano in reverso, pede o desprovimento do Agravo.

O recurso foi redistribuído para este Gabinete por força da decisão proferida pela Desa
Serly Marcondes Alves
(id. 237534663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020230-29.2024.8.11.0000

Agravante:
Mineração Coité Ltda.

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Mineração Coité Ltda.

contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no.
1026953
-38.2024.8.11.0041

proposta por
Mineração Coité Ltda.
aqui agravante em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
161861482
, de 10.7.2024)
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a agravada restabeleça a validade dos Pareceres de Acesso/Orçamentos de Conexão apresentados nas Cartas n. 565/2023/ASPO/Energisa MT, 566/2023/ASPO/Energisa MT e 567/2023/ASPO/ Energisa MT, bem como envie os contratos para assinatura da agravante, restabelecendo os prazos para a prática dos atos.

Cuida-se, na origem, de

Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, de n.
1026953
-38.2024.8.11.0041

proposta por
Mineração Coité Ltda.
aqui agravante em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em que a autora agravante teve
indeferido o pedido de tutela consistente no restabelecimento pela
Energisa
requerida aqui agravada d
os orçamentos de conexão PEs n. 04470/23, 04574/23 e 04650/23 anteriormente aprovados pela
Energisa
para obrigá-la a promover todas as ações necessárias para implantação e funcionamento da Usina da autora agravante
(id. de origem
161861482
, de 10.7.2024)
.

Mineração Coité
aqui agravada propôs a
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no.
1026953
-38.2024.8.11.0041
e alegou
que em março/2021

formulou consulta
com a requerida
Energisa
aqui agravada
com o intuito de obter parecer de acesso
para instalação de 03 (três) Unidades de Minigeração Distribuída, localizada na Fazenda Alto Pratinha, S/No, Zona Rural, 78775-000, Tesouro – MT, denominadas CGH Jatobá – Unidade 01, CGH Jatobá – Unidade 02 e CGH Jatobá – Unidade 03, das quais que já tinha licença prévia de instalação da SEMA – Secretaria do Meio Ambiente (doc. Id. de origem 121443346).

Aduziu que em 01.02.23, a
Energisa
aprovou os Pareceres de Acesso requisitados e emitiu as Cartas de Disponibilidade e, na sequência, na data de 06.02.23, houve a aprovação da instalação da Subestação Aérea pela
Energisa
, conforme cartas de aprovação (id. de origem 228471685).

Aduziu ainda que em 18.02.23 foi surpreendida com a notificação da reprovação dos projetos elétricos n. 04470/23, 04574/23 e 04650/23, sob o argumento de não cumprimento de um
ckeck list
elencado nos respectivos relatórios de reprovação, decisão esta que foi reanalisada pela ENERGISA após liminar concedida que determinou a reanálise dos referidos projetos elétricos, sendo estes reabertos, bem assim que em 24.01.24 obteve resposta da
Energisa
, via e-mail, sobre a aprovação dos projetos, sendo disponibilizado cartas para consulta em seu portal.

Alegou que
“
ao tomar conhecimento do Relatório de Aprovação dos projetos elétricos supra, foi surpreendida com apresentação de pareceres de aprovação, com significativas alterações dos pareceres anteriormente aprovados e validados, ocasionadas por suposta constatação de inversão de fluxo, sendo apresentado alternativas para que fosse autorizada a conexão
”, o que levou a Mineração Coité a propor esta Ação de Obrigação de Fazer, em que postulou em sede de tutela de urgência

“
fosse determinado à ENERGISA o restabelecimento dos Pareceres/Orçamentos de Conexão apresentados anteriormente (Cartas No 565/2023/ASPO/ENERGISA MT, 566/2023/ASPO/ENERGISA MT e 567/2023/ASPO/ENERGISA MT), bem como o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, visando o restabelecimento do prazo integral para a prática dos atos que foram prejudicados
”
, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Alegou também que parecer de acesso a ser emitido pela requerida
Energisa
aqui agravante era necessário ante a inexistência de subestação de energia elétrica na região das CGHs capaz de suportar a injeção de volume de energia após a conexão das usinas hidroelétricas.

Verifica-se que os objetos desta atual Ação de
Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no
1026953
-38.2024.8.11.0041 proposta por
Mineração Coité Ltda.
aqui recorrente
também já foram objetos de anterior recurso –
Agravo no

de Instrumento no 1019511- 81.2023.8.11.0000
–
,
cujo acórdão manteve o deferimento do pedido de tutela

na outra anterior Ação de
Tutela Provisória Antecipada
de Urgência em Caráter Antecedente no 1023009-62.2023.8.11.0041

também proposta por
Mineração Coité
,
a fim de que a
Energisa

reativasse os processos administrativos de Análise
de Solicitação de Acesso
e cumprisse o dispositivo do art. 2o, § 4o, da Lei n. 14.300/2022,
bem como para que reanalisasse ainda o Projeto Elétrico
: PE.04470/23 - EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG1; Projeto Elétrico: PE.04574/23 - EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG2; Projeto Elétrico: PE.04650/23 - EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG3, em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

E alega a autora,
Mineração Coité Ltda.
, nesta atual Ação de Obrigação de Fazer
que após o trânsito em julgado do acórdão
do citado anterior
Agravo no

de Instrumento no 1019511- 81.2023.8.11.0000,
que determinou que a requerida
Energisa
aqui agravada
reanalisasse os projetos elétricos apresentados em 13/12/2023
recebeu da
Energisa
, via e-mail, a informação de que os

protocolos PE.04470/23 – Empreendimento CGH Jatobá- UGI; PE.04574/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG2 e PE.04650/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG3

haviam sido reabertos e requisitou o envio das correções necessárias, bem como que em 24.1.2024 também recebeu da
Energisa
, igualmente via e-mail, a outra informação de que os projetos tinham sido aprovados e que as cartas estavam disponíveis para consulta no portal da requerida
Energisa
.
Todavia, ao tomar conhecimento do teor do relatório de aprovação dos projetos elétricos foi surpreendida com a apresentação de 3 pareceres de aprovação, entretanto, com alterações dos pareceres de acesso já validados em fevereiro de 2023, sob a alegação de ocorrência de “inversão de fluxo de energia” e com a observação e que ela autora
, “
deveria optar por uma das alternativas apresentadas para que fosse autorizada a realização de sua obra, bem com ocasionava o cancelamento dos Pareceres de Acesso já aprovados em Fevereiro de 2023.
”.

A autora
Mineração Coité Ltda.
aqui agravante alega que

a primeira alternativa sugerida
“
seria a manutenção da conexão no ponto já anteriormente nos Pareceres de Acesso aprovados em 02/2023, no entanto com restrição no período de geração e redução na potência geradora
”
e que a segunda alternativa
“
seria a execução de obra para conexão da UGH Jatobá em rede de 138 kV em Primavera do Leste/MT, ao custo absurdo de R$ 88.595.702,25 (oitenta e oito milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos)
”.

A autora
Mineração Coité Ltda.
aqui agravante ainda argumenta que ao

receber tal informação
“formulou pedido de Revisão do Estudo de Inversão de Fluxo, tendo em vista que os Projetos Elétricos apresentados deveriam seguir o entendimento existente anterior a promulgação da Lei 14.300/2021 e Resolução Normativa REN 1.059, bem como a Requerente já havia obtivo a aprovação dos Pareceres de Acesso em fevereiro de 2023 por meio da emissão da CARTA No 565/2023/ASPO/ENERGISA MT, CARTA No 566/2023/ASPO/ENERGISA MT e CARTA No 567/2023/ASPO/ENERGISA MT) nos quais restou aprovada a conexão da usina a rede com participação financeira do consumidor na ordem de R$6.419.605,88, para a implantação de usina de 4,5MW
”
e que
“
Além disso, tais alternativas inviabilizam completamente o projeto, visto que no primeiro cenário a potência instalada não cobre os custos da obra e no segundo o montante é a título de participação do consumidor é surreal
”,
tendo, inclusive, formalizado reclamação junto à AGER, que deu origem ao
“Protocolo no mknC3Gho7o”.

Pois bem.
O indeferimento do pedido de tutela de urgência
formulado nesta segunda ação, de

Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no
1026953
-38.2024.8.11.0041 proposta por
Mineração Coité Ltda.
aqui recorrente,
teve por fundamento a necessidade de formação do contraditório e da dilação probatória
.

Importante registrar que esta nova realidade em nada conflita com o que foi decidido no anterior Agravo de Instrumento
no 1019511- 81.2023.8.11.0000 tirado da decisão que tinha deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora
Mineração Coité Ltda.
na anterior Ação de
Tutela Provisória Antecipada
de Urgência em Caráter Antecedente no 1023009-62.2023.8.11.0041,
porquanto naquele caso a
Energisa
tinha recusado a reabrir/reativar

os processos administrativos de Análise
de Solicitação de Acesso
e
o Projeto Elétrico
: PE.04470/23 - EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG1; Projeto Elétrico: PE.04574/23 - EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG2; Projeto Elétrico: PE.04650/23 - EMPREENDIMENTO: CGH JATOBÁ - UG3, em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Assim, a Corte, naquele referido anterior recurso, concluiu que cabia à
Energisa

reativar os processos administrativos e o projeto elétrico
da autora
Mineração Coité
, porquanto
Energisa
tinha recusado, indevidamente e sob a justificativa de não cumprimento de um
check list
elencado no relatório de reprovação,
e proceder com a referida análise, notadamente porque
a autora
Mineração Coité
tinha comprovado ter sanado alguns erros e que outros eram passíveis de correção.

Assim, o Colegiado entendeu, diante daquele quadro fático-jurídico, que cabia à
Energisa

reativar os processos administrativos e proceder com a respectiva
análise
.

Veja a conclusão do anterior acórdão:

“Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
deferiu a tutela pleiteada e determinou que a requerida aqui agravante
Energisa
reative os processos administrativos de Análise de Solicitação de Acesso e cumpra o art. 2o, §4o, da Lei no 14.300/2022, bem assim, que reanalise os Projetos Elétricos:
PE.04470/23 – Empreendimento CGH Jatobá- UGI
;
Projeto Elétrico: PE.04574/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG2
e o
Projeto Elétrico: PE.04650/23 – Empreendimento: CGH Jatobá-UG3
, em dez dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00.”

(grifo próprio).

Já neste atual realidade
, a autora
Mineração Coité
aqui agravante busca,
em sede de antecipação de tutela, que
Energisa

seja obrigada a
“
reestabelecer a validade dos Pareceres de Acesso/Orçamentos de Conexão apresentados na Cartas No 565/2023/ASPO/ENERGISA MT, 566/2023/ASPO/ENERGISA MT e 567/2023/ASPO/ENERGISA MT, arbitrariamente cancelados pela Requerida, determinando o envio dos contratos para assinatura da requerente e restabelecendo à requerente o prazo integral para a prática dos atos que foram prejudicados;
”.

E como pontuou a decisão impugnada, a concessão da tutela de urgência, nesta situação, atribuiria responsabilidade antecipada, vale dizer, sem ouvir a requerida aqui agravada e, inclusive, anteciparia o próprio mérito da ação. De modo que a análise da tutela pode ser relegada para fase posterior, ou seja, após o contraditório e a dilação probatória.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária.
PRUDENTE, NO CASO, O AGUARDO DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUBSTITUIÇÃO DE INVERSORES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com a questão de mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.(TJMT - N.U 1005786-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)
” (grifei).

Logo, por tratar de questão que desafia a prévia dilação probatória, tem-se por acertada a decisão ora impugnada.

Sobre o assunto veja a orientação esta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1023196-33.2022.811.0000, julgado em 1.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
QUESTÕES QUE DESAFIAM O CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA RESOLVER A CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES
, EM ESPECIAL, SOBRE A ALEGADA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução para resolver as questões arguidas
na Ação Declaratória de Extinção Parcial de Obrigação por Compensação
possibilita o indeferimento do pedido de tutela de urgência
consistente na suspensão do trâmite de anterior Cumprimento de sentença.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora aqui agravante em razão da necessidade da prévia dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024